Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE VENDA PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado o bloqueio de circulação e emissão do CRLV do veículo indicado, a suspensão dos débitos indicados no processo administrativo relativos a “diárias, infrações de trânsito e encargos de leilão do veículo”, e que a parte ré se abstenha de efetuar a inscrição do seu nome na dívida ativa, bem como de proceder a quaisquer penalidades futuras que sejam advindas do veículo em comento, em especial quanto a eventual suspensão da sua CNH.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23494245-23494246). Liminar indeferida (ID 23577033). Contrarrazões apresentadas pelo Detran (ID 24324493).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Não há que falar em restrição da circulação do bem, haja vista notícia de que o veículo possa estar em posse de terceiro de boa-fé por ter sido alienado por leilão público. De todo modo, o documento ID 24324494, pág. 24 sugere que já teria sido efetuada a baixa do veículo, com destruição dos números de identificação e das placas, uma vez que teria sido leiloado como sucata, o que poderá ser confirmado no decorrer da instrução processual.
VI. Em análise sumária dos argumentos e documentos elencados, não se vislumbra qualquer notificação ou pontuação atribuída à CNH da parte agravante apto a neste momento processual, justificar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
VII. Quanto à responsabilidade de pagamento dos débitos do veículo, deve-se prestigiar a dilação probatória para atribuir a devida responsabilidade.
VIII. Em complemento, destaca-se que a tutela perseguida é de cunho satisfativo, o que impede, neste momento processual, sua concessão.
IX. Pelo exposto, constata-se a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
X. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor do Detran, que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.